Tribunal: STF
Processo: Rcl 89630
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Acre contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-Ag-ED-AIRR - 0000115-31.2019.5.14.0425, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que:

[...] a decisão reclamada deixou de observar o entendimento  firmado por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e do RE 706.931 (Tema  246 da repercussão geral), no sentido de que “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos  empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a  responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do  art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  (doc. 1, p. 2). 

Argumenta, ainda, que o Tribunal reclamado:

[...] concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado  do Acre por força de mera presunção de culpa, caracterizada pelo fato de ente público não ter  se desincumbido do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, assim  como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para  responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir  que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da  empresa prestadora de serviços (doc. 1, p. 6). 

Segundo sustenta:

[...]  os fundamentos que alicerçaram a conclusão adotada pelo TST acerca  da responsabilidade subsidiária do Ente Público estão em dissonância com o que restou  decidido na ADC 16/DF e no Tema 246 por essa e. Suprema Corte, no sentido de que a  responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar  devidamente comprovado nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado,  o que não ocorreu no caso concreto, conforme se depreende das decisões acima transcrita, na  medida em que as decisões reclamadas declaram a responsabilidade subsidiária do Estado  tomando por base elementos indicativos, sem contudo, demonstrar de que forma teria havido a  ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos  débitos impagos.   
Com efeito, os acórdãos deixaram claro que a culpa imputada ao Estado do Acre  decorreu do fato de que este realizou a contratação, mediante devido procedimento licitatório,  de cooperativa, vinculando a responsabilidade do Estado diretamente aos direitos trabalhistas  inadimplidos pela empresa prestadora de serviço, EM RAZÃO DE MERO  INADIMPLEMENTO dos direitos trabalhistas (doc. 1, p. 10). 

Conclui:

[...]  Da decisão ora reclamada colhe-se a conclusão de que a responsabilidade  subsidiária do ente público, no caso, foi decretada por força de mera presunção de culpa, ao fundamento de que inexiste qualquer prova de fiscalização do contrato por parte da  Administração Pública, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa  contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o  que contraria o teor das razões de decidir no julgamento do Tema 246 da repercussão geral do  Supremo Tribunal Federal. 
Nesse contexto, a referência feita pelo TST à culpa comprovada na espécie, longe  de se coadunar, não atende à exigência firmada por essa e. Suprema Corte no julgamento do  leading case (Tema 246 do Ementário da Repercussão Geral), o que indica o não cumprimento  da tese firmada (doc. 1, pp. 11-12).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...] a procedência do pedido formulado na reclamação com a finalidade de  cassar as decisões reclamadas, excluindo a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre  ou determinando que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do  Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 15).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST negou provimento ao recurso interposto e adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM  RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA  VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E  13.467/2017.  RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  (RE  760.931).  REPERCUSSÃO GERAL. CULPA IN VIGILANDO  REGISTRADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. 1.  Discute-se nos presentes autos a  responsabilidade subsidiária do ente  público pelas verbas trabalhistas  inadimplidas pela empresa prestadora de  serviços. 2. O Supremo Tribunal  Federal, no julgamento da ADC 16  ajuizada pelo governo do Distrito  Federal, considerou constitucional o  art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Afirmou  que a simples inadimplência da empresa  contratada  não  transfere,  automaticamente, a responsabilidade  pelas verbas trabalhistas à entidade  pública. Com efeito, a responsabilidade  subsidiária da Administração Pública  não decorre de presunção de culpa ou do  simples fato de ter a parte Reclamante  prestado serviços à tomadora de  serviços, mas da verificação em  concreto da culpa pela instância  revisora. 3. No presente caso, o  Tribunal Regional, após exaustivo exame  do conjunto fático-probatório dos autos - inviável de reanálise nesta instância  extraordinária (Súmula 126/TST) -,  consignou estar cabalmente comprovada a  culpa  in  vigilando  do  segundo  Reclamado, destacando que não foram  efetuados os depósitos do FGTS durante  o  contrato de trabalho. 4. Nesse  contexto, como os argumentos trazidos  pela parte não são suficientes a alterar  tal constatação, resta íntegra a  decisão atacada. 5. Ademais, constatado o caráter manifestamente inadmissível  do agravo, impõe-se a aplicação da multa  prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC,  no percentual de 5% sobre o valor dado  à causa (R$ 58.819,81), o que perfaz o  montante de R$ 2.940,99, a ser revertido  em favor do Reclamante, devidamente  atualizado, nos termos do referido  dispositivo de lei. Agravo não provido,  com aplicação de multa (doc. 6, pp. 1-2 – grifos no original).

 Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...] Eis os termos da decisão:   
[...] Feitos esses registros, anoto que no presente caso, o Tribunal Regional,  após exaustivo exame do conjunto fático-probatório dos autos - inviável de  reanálise nesta instância extraordinária (Súmula 126/TST) -, consignou estar  cabalmente comprovada a culpa in vigilando da Reclamada, ao fundamento  de não foram efetuados os depósitos do FGTS durante o contrato de trabalho.  
Consignou que “(...) constato que a fiscalização exercida pelo órgão  público sobre a empresa não foi efetiva. Ao longo de todo contrato de  trabalho, não foram recolhidas integralmente as parcelas de FGTS.”. (fl.  844).  
Configurada, pois, a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte  Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida.  
Ante o exposto, reconheço a transcendência política da matéria e,  amparado no artigo 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo de  instrumento (doc. 6, p. 4 – grifei).

Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – TRT14, ao analisar o recurso ordinário, assim afirmou:

[...] Destaco que ao contestar o feito, o Estado do Acre tentou isentar-se da culpa no que diz respeito à responsabilização subsidiária pelos direitos trabalhistas da obreira que, efetivamente, lhe prestou serviços, sugerindo, inclusive, que por ter celebrado contrato administrativo nos moldes da lei de licitações estaria livre de tal ônus. Ora, tal fato não possui o condão de isentá-la dessa responsabilidade. Muito pelo contrário, pois justamente por integrar a Administração Pública deve obediência aos princípios da legalidade e moralidade (artigo 37 da CF/88), dispensando maior cautela na celebração de contratos, verificando a idoneidade das empresas com quem contrata, para que mais tarde os trabalhadores não sejam lesados em seus interesses.
Entretanto, ainda que se questione a existência de culpa "in eligendo", por ter sido a empresa prestadora de serviços escolhida mediante processo licitatório, o inadimplemento das verbas trabalhistas ao longo do curso do contrato de trabalho, malgrado não constituir, isoladamente, fundamento para a responsabilização subsidiária da tomadora de serviços, faz transparecer a culpa "in vigilando" do Estado do Acre, ao não fiscalizar, a "contento", o cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa fornecedora para com seus empregados.
Com efeito, de acordo com o que estabelece o art. 67 da Lei n. 8.666/93, é obrigação da Administração Pública velar pela adequada e correta execução do contrato administrativo, estendendo-se tal dever, por óbvio, à observância dos direitos trabalhistas dos empregados da empresa contratada. Nesse passo, ainda que se considere que o art. 71 da lei de licitações veda a transferência de responsabilidade, em quaisquer de suas modalidades, ao Ente Público pelos encargos trabalhistas da empresa contratada, "in casu", não há que se falar em violação ao referido dispositivo, uma vez que a própria lei de licitações estabelece a obrigatoriedade de a Administração Pública fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais a cargo do contratado, aí incluídos os encargos trabalhistas.
Da prova do feito, constato que a fiscalização exercida pelo órgão público sobre a empresa não foi efetiva. Ao longo de todo contrato de trabalho, não foram recolhidas integralmente as parcelas de FGTS.
Com efeito, não há falar que houve, no caso, fiscalização adequada do ente público de molde a eximir sua responsabilidade pelos débitos trabalhistas da empresa que contratou.
Assim, o tomador de serviços deve responder, subsidiariamente, pelos créditos do empregado pelo período em que perdurou a prestação de serviços, porquanto incorreu em "culpa in vigilando", ao não fiscalizar corretamente o cumprimento das obrigações trabalhistas pela terceirizada, não sendo lícito transferir tais encargos ao obreiro, na medida em que os riscos da atividade econômica devem sempre permanecer com o empregador, na forma do art. 2º da CLT, no que se inclui a Administração Pública, quando celebra contratos de terceirização.
Portanto, nego provimento ao recurso ordinário, no particular (doc. 3, pp. 17-18 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).


DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator